Tribunal: CARF
Processo: 10580.012044/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.012044/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.802 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
NILTEC MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SDS/BA no 014719, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.012044/2008-18
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 14-16:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 30, combinada com o inciso 1
do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007: [...]
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de janeiro de 2009,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-24.821, de 15.09.2010, e-fls. 107-109:
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO REGULAMENTAR.
Mantém-se a exclusão de oficio do Simples Nacional quando se verifica que o
débito motivador de tal evento não foi regularizado no prazo regulamentar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.11.2010, e-fl. 58, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2013, e-fls. 59-69, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
A contribuinte é pessoa jurídica de direito privado optante do Simples Nacional,
recolhendo, dessa forma, os seus tributos por meio de documento de arrecadação
única.
Ocorre que, no ano de 2008, foi surpreendida com o recebimento do ADE
DRF/SDR n° 014719, o qual impôs a exclusão da mesma do Simples Nacional, sob o
fundamento da existência de débitos para com a Fazenda Nacional.
Contra o referido ADE foi protocolada manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente com o fundamento de que, APESAR DO CONTRIBUINTE
NÃO POSSUIR DÉBITOS SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA, o mesmo efetuou
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

a regularização dos seus débitos após o prazo estipulado para realizar a opção pelo
simples nacional, o que supostamente levaria à aplicação do Art. 17, V, da LC 123/06.
No entanto, não obstante tal fato, a de se convir que a decisão esta baseada em
dispositivo inconstitucional, vez que o mesmo fere de morte princípios constitucionais
basilares, a exemplo do princípio do tratamento diferenciado e favorecido às empresas
de pequeno porte, e o da isonomia.
Nessa esteira, torna-se imperiosa a manutenção da recorrente no Simples
Nacional, como será demonstrado adiante.
DO DIREITO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17, INCISO V, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/06
Da análise do que prescreve o Art. 17, inciso V, da LC 123/06, depreende-se
que este dispositivo vai de encontro ao que prescreve a nossa Carta Magna, vez que
não condiz com os princípios encartados na Constituição que prevê um tratamento
diferenciado e FAVORECIDO para as Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte.
Tal princípio esta na Constituição de 1988, [...]
Art. 146. Cabe à lei complementar: [...]
Art. 170. [...]
Art. 179 [...]
Nos artigos dispostos acima, nota-se que o legislador constituinte ao mesmo
tempo em que visa contemplar tratamento favorecido às empresas de pequeno porte,
volta sua atenção também para a questão da livre concorrência bem como a função
social da propriedade. [...]
Outrossim, tal dispositivo também vai de encontro ao princípio do devido
processo legal, vez que. uma vez o contribuinte em débito, o Fisco deve se utilizar da
Execução Fiscal, que é o instituto que lhe é colocado à disposição para reaver o seu
crédito, estando vedada a utilização de qualquer meio coercitivo para a cobrança do
tributo, a exemplo da exclusão do simples por motivo de inadimplência.
Cumpre inferir que qualquer tipo de coerção é vedada, tendo o Supremo, em
diversas situações análogas, se manifestado sobre o tema inclusive por meio de
súmulas [...]
Portanto, resta patente a INCONSTITUCIONALIDADE do Art. 17. V da LC
123/06. vez que trata-se de ato coercitivo para cobrança de tributo, o que é vedado por
nossos tribunais e por nossa carta magna.
DA BOA FÉ DA RECORRENTE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
Além da flagrante inconstitucionalidade do Art. 17, V da LC 123/06 frente aos
dispositivos constitucionais, cumpre inferir que o contribuinte está ADIMPLENTE
frente ao fisco, não existindo um único débito seu que não esteja quitado ou com a
exigibilidade suspensa. [...]
Por fim, nobre julgador, é salutar inferir que no presente caso trata-se de uma
micro- empresa, cujo tratamento deve ser diferenciado e favorecido na relação com o
fisco, como prevê a nossa carta magna. Portanto, a conduta de excluí-la do Simples
Nacional por um pequeno atraso na sua regularização fiscal é uma conduta nefasta e
deve ser combatida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
a) Pelo quanto exposto, requer que seja reformada a decisão recorrida no
sentido de MANTER A RECORRENTE NO SIMPLES NACIONAL VEZ QUE NÃO
MAIS POSSUI DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL COMO COMPROVA A
PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA.
b) Outrossim, o ADE RFB/SDR n° 014719 que impôs a exclusão do recorrente
do Simples Nacional foi embasado em dispositivo INCONSTITUCIONAL o que o
torna NULO de pleno direito, sendo imperiosa a manutenção da recorrente no Simples
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, porque feriram
princípios constitucionais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que regularizou a
situação fiscal pelo pagamento dos débitos.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS3 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta na Exclusão do Simples Nacional - Perguntas e Respostas 4:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
3. A Receita Federal envia à pessoa jurídica devedora o ADE de exclusão pelos
Correios?
Não. Desde o ano de 2016 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza
o ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN). Portanto, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá
acessar o seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional na Internet a fim de
tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos.
4. O que é Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)?

4 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Exclusão do Simples Nacional –
Perguntas e Respostas. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/arquivos-e-
imagens/exclusao-do-simples-nacional-2017-perguntas-e-respostas.pdf/view>. Acesso em : 03 jul. 2020.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

DTE-SN é uma caixa postal eletrônica na Internet que permite à pessoa jurídica, optante
pelo Simples Nacional, consultar as comunicações eletrônicas disponibilizadas pelos
órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e
Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.
5. Qual a fundamentação legal do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN)?
A fundamentação legal do DTE-SN é a seguinte:
a) Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D, e art. 29, § 6o, inciso II; e
b) Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 110.
6. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional precisa optar pelo DTE-SN?
Não. Todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, exceto o
Microempreendedor Individual (MEI), são obrigatória e automaticamente participantes
do DTE-SN. Portanto, não há possibilidade de a pessoa jurídica optar pelo DTE-SN. O
simples fato de a pessoa jurídica ser optante pelo Simples Nacional implica a aceitação
do DTE-SN. O DTE-SN é atribuído à pessoa jurídica automaticamente pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
7. Onde a pessoa jurídica acessará o seu DTE-SN a fim de tomar ciência do ADE de
exclusão e dos seus débitos?
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, à sua opção, acessará o ADE de
exclusão do Simples Nacional em 2 (dois) ambientes:
a) no Portal do Simples Nacional na Internet; ou b) no Portal do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no sítio da Receita Federal na Internet.
Tanto no Portal do Simples Nacional como no e-CAC, o acesso se dará mediante
certificado digital ou código de acesso. O código de acesso será gerado no Portal do
Simples Nacional e no Portal do e-CAC. Todavia, o código de acesso gerado pelo Portal
do Simples Nacional não é válido para acesso ao Portal do e-CAC, e vice-versa.
8. Qual o caminho para a pessoa jurídica acessar o seu DTE-SN a fim de tomar ciência
do ADE de exclusão e dos seus débitos?
a) Pelo Portal do Simples Nacional na Internet: acesse o Portal do Simples Nacional na
internet > “Simples/Serviços” > “Comunicações” e:  caso opte pelo acesso mediante código d
-SN será automaticamente
aberto, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE” e o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo;  caso opte pelo acesso mediante certificado
ida
automática e diretamente à Caixa Postal no Portal do e-CAC no sítio da RFB na Internet
e, em seguida, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE”, o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo.
b) Pelo Portal do e-CAC do sítio da RFB na Internet: acesse o Sítio da RFB na Internet
> “Atendimento Virtual (e-CAC)” > “Acessar” ou “Gerar Código de Acesso”, conforme
seja o caso > acessar mediante código de acesso ou certificado digital > na tela inicial
(menu) do e-CAC deverá clicar em “Acesse a sua Caixa Postal” (canto superior direito)
e, em seguida, sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional
desejado, abrirá a tela “Mensagem”, clicar no link “Acesso ao ADE”, o ADE será
aberto, podendo ser impresso ou salvo.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

9. Como a pessoa jurídica deve proceder para regularizar os seus débitos constantes do
ADE de exclusão?
A pessoa jurídica deve regularizar a totalidade dos seus débitos mediante pagamento à
vista, parcelamento ou compensação.
Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos, a
pessoa jurídica deve observar as orientações constantes do seguinte link na Internet:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional
Em
se
tratando de débito no âmbito da RFB decorrente de erro no preenchimento da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ou do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), basta
transmitir uma declaração retificadora corrigindo as informações, em sua totalidade,
para que a situação fique regularizada, não sendo necessária a formalização de processo
de contestação. Aguardar em torno de 5 (cinco) dias úteis a fim de verificar na situação
fiscal se os débitos continuam exigíveis ou não.
Quando se tratar de débito no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) decorrente de erro no preenchimento da DASN ou do PGDAS-D, a pessoa
jurídica deverá ingressar na RFB com um requerimento solicitando a revisão do débito
incorreto e apresentar contestação à exclusão do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos débitos
constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE.
11. Em que data se dará a ciência do ADE de exclusão?
A ciência do ADE de exclusão no DTE-SN se dará:
a) se a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN:
no dia em que a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão. Caso a
consulta ao teor do ADE de exclusão seja efetuada dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN, porém em dia
NÃO útil, a ciência se dará no 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da consulta;
b) se a pessoa jurídica NÃO efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no
DTE-SN: automaticamente no 45o (quadragésimo quinto) dia contado da data da
disponibilização do ADE de exclusão no DTE-SN (ciência presumida realizada pelo
decurso do prazo).
A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
12. O que acontece se a pessoa jurídica regularizar a totalidade dos seus débitos dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica não será excluída do Simples Nacional.
13. Preciso me dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comunicar
a regularização da totalidade dos meus débitos?
Não. Caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional
tornar-se-á automaticamente sem efeito, não precisando o contribuinte adotar qualquer
procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do cancelamento da exclusão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento a uma unidade de
atendimento da RFB.
14. O que acontece se a pessoa jurídica não regularizar a totalidade dos seus débitos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir do
dia 1o de janeiro de 2018. Ou seja, até 31 de dezembro de 2017 a pessoa jurídica
continuará optante pelo Simples Nacional e deverá agir como tal.
15. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional poderá solicitar nova opção em
janeiro de 2018?
Sim. Não há impedimento legal para que a pessoa jurídica solicite nova opção em
janeiro de 2018, ocasião na qual serão realizadas novas verificações de pendências. No
entanto, não será permitida a realização de agendamento da opção, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, uma vez que nesse período a pessoa jurídica ainda se
encontra como optante pelo Simples Nacional, pois os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2018.
16. Como fazer para apresentar impugnação contra o ADE de exclusão do Simples
Nacional?
O representante da pessoa jurídica, caso tenha fundadas razões contra a sua exclusão do
Simples Nacional, deve comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido dos
seguintes documentos:
a) petição por escrito, em 2 (duas) vias, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, podendo, facultativamente, utilizar o
modelo de contestação disponível no sítio da RFB na Internet: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/simples-nacional (ou no
caminho: Sítio da Receita Federal na internet > “Centrais de Conteúdos” >
“Formulários” > “Simples Nacional” > “Modelo de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional”);
b) cópia do ADE de exclusão;
c) documento que permita comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade
para solicitar a impugnação, como, por exemplo, original e cópia simples do ato
constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e, se houver, da última alteração;
d) se for o caso, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de
procuração particular (não há necessidade de firma reconhecida) ou de procuração
pública. Deverá ser apresentado documento de identificação (original e cópia simples)
que comprove a assinatura do outorgado;
e) documentos que comprovem suas alegações.
17. Caso a pessoa jurídica elimine (apague) no DTE-SN a mensagem que contém o
ADE de exclusão, onde obter a 2a (segunda) via do ADE?
Comparecendo à unidade da Receita Federal e solicitando a 2a (segunda) via do ADE
mediante apresentação de documentação adequada ao pedido.
18. Qual o cuidado que os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional devem ter a partir da criação do DTE-SN?
Os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
devem criar o hábito de, periodicamente, acessar (consultar) o DTE-SN a fim de
verificar a existência de algum documento disponibilizado. A não realização de consulta
periódica ao DTE-SN poderá acarretar a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

A Recorrente foi notificado do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL/RS no
118524, de 22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e
de direito indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 03-
04:
Consta no Despacho DRF/SDR/BA, de 30 de setembro de 2009, e-fls. 54-55:
Trata-se de contestação tempestiva, protocolada em 01/10/2008, relativa ao Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR N° 014719, de 22/08/2008 o qual exclui a empresa
em epígrafe, do Simples Nacional a partir de 01/01/2009.
Alega, a impugnante, a regularização das pendências, relativo ao débito
previdenciário de n° 601895746 através de parcelamento e o débito fazendário
referente à multa por não entrega de declaração (DCTF) através de pagamento em 19
de setembro de 2008.
A empresa foi cientificada em 13/11/2008, do ADE em questão, através do
Edital n° 001/2008, que foi publicado no Sitio da RFB na internet em 30/10/2008.
Consultando o ADE DRF/SDR N° 014719 e documento extraído do Portal do
Simples Nacional na Internet, às fls. 12 e 13, verifica-se que a exclusão foi motivada
por pendências com a Secretaria da Receita Federal do Brasil: débitos fazendários no
valor de R$ 200,00 [...] e código Receita 1345; e débito previdenciário, IP
2733182008 no valor de R$4.528,99 [...] e o de n° 601895746 no valor de
R$12.223,19 [...].
Conforme consta no documento à fl. 22, após prazo para regularização, restou
como pendência a IP 2733182008, no valor de R$4.528,99 [...].
De acordo com o art 3° do respectivo ADE contestado: "Torna-se-á sem efeito a
exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório
Executivo".
A empresa foi cientificada do ADE em 13/11/2008, sendo que o prazo para
regularização das pendência expirou em 12/12/2008.
Analisando os documentos extraídos do sistema PLENUS, às fls. 25 a 28,
verifica-se que a IP acima citada foi regularizada através de GPS, parte em 27/02/2009
(competências 01/2005 e 05/2003) e parte em 28/01/2009 (competências 11/2004,
09/2003; 10, 11 e 12/2003, 02/2004 a 09/2004), conforme comprovantes anexos às fls.
32 a 48, após expirado o prazo para regularização, previsto no Ato de Exclusão
contestado.
Assim, em conformidade com o Decreto n° 70.235/72 e Nota Técnica Simples
Nacional n° 01/2008, proponho o encaminhamento à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRFB/DRJ, em vista da tempestividade da defesa. [...].
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Ato Declaratório Executivo
DRF/SDS/BA no 014719, de 22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da
exclusão, e-fls. 14-16.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão. Restou
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

comprovado que a situação fiscal não foi regularizada neste prazo legal. A contestação aduzida
pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-24.821, de 15.09.2010, e-fls.
107-109, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Quanto ao débito previdenciário refere que, após expirado o prazo para
regularização, conforme documento anexo à fl. 22, restou a pendência correspondente
à IP n2 02733182008, no valor de R$ 4.528,99.
A propósito do referido débito, informa-se naquele despacho que a dita IP foi
regularizada através de GPS, parte em 27/02/2009 (competências 01/2005 e 05/2003)
e a outra parte em 28/01/2009 (competências 11/2004, 09/2003, 10 a 12/2003 e 02 a
09/2004), de acordo com comprovantes anexos às fls. 32 a 48, depois de expirado o
prazo para regularização previsto no ADE contestado.
Como a informação tocante ao débito retromencionado está amparada em
documentos emitidos pelo sistema de controle do INSS/RFB, às fls. 32/48,
comprovando que a sua quitação ocorreu depois de vencido o prazo regulamentar,
mantém-se a exclusão de oficio do Simples Nacional.
Boa-fé
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que
"a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.802 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.012044/2008-18

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital